Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017259-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Levantamento de Valor, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 118.059.158-51 (AGRAVADO), MARIA ISABEL MORAES DE CASTRO - CPF: 072.171.288-62 (AGRAVADO), MARIA OTILIA MORAES MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 088.685.048-71 (AGRAVADO), NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 57.399.263/0001-32 (AGRAVADO), HELIO PEREIRA DE MORAIS FILHO - CPF: 006.975.138-23 (AGRAVADO), IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.646.228-26 (AGRAVADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA PROCEDENTE. PERÍCIA TÉCNICA. EVICÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 509 E 512, DO CPC. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PERÍCIA E SOBRESTAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em liquidação provisória de sentença por arbitramento, rejeitou impugnação e homologou honorários periciais, determinando o prosseguimento da perícia destinada a apurar indenização decorrente de evicção parcial.

II. Questão em discussão

2. Questões debatidas: (i) possibilidade de liquidação provisória antes do trânsito em julgado, mesmo pendente Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça; (ii) validade da decisão que homologou honorários periciais; (iii) utilidade da perícia já realizada diante da controvérsia sobre critérios indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil (arts. 509 e 512) admite liquidação provisória de sentença antes do trânsito em julgado, inexistindo nulidade na decisão que a autorizou.

4. Contudo, diante da pendência de recurso na instância superior, que discute a própria extensão da indenização, comprometida a utilidade imediata da perícia realizada.

5. A suspensão dos efeitos da prova técnica e do prosseguimento da liquidação harmoniza os princípios da efetividade, segurança jurídica, proporcionalidade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender os efeitos da perícia realizada, bem como sobrestar a liquidação até julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial.

Tese de julgamento:

“A liquidação provisória de sentença pode ser instaurada antes do trânsito em julgado, não havendo nulidade na decisão que a determina.”

“Havendo recurso especial pendente que discute os critérios indenizatórios, é cabível suspender a perícia e sobrestar a liquidação, em observância aos princípios da proporcionalidade, economia processual e segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6.o; CC, arts. 447 e 450; CPC, arts. 509 e 512.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.332.112/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/04/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.587.124/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/09/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Designado, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
“LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO”
n.o 1004327-88.2025.8.11.0041 ajuizada por NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA, HÉLIO PEREIRA DE MORAIS FILHO, MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS, MARIA ISABEL MORAES DE CASTRO, IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS e MARIA OTÍLIA MORAES MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor da parte agravante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, nos seguintes termos (ID. 189449767 – proc. n.o 1004327-88.2025.8.11.0041):

“VISTOS,

Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, e art. 512 do CPC, proposta por Nossa Senhora Auxiliadora Agropastoril Ltda. e demais requerentes em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de apurar o valor indenizatório decorrente do desapossamento de 9.516,4084 hectares de terras objeto de evicção parcial reconhecida judicialmente na ação originária n.0009684-86.2013.8.11.0041.

No id. 183436405O foi nomeado perito para realização da perícia técnica de avaliação, o engenheiro civil André Luiz Schuring, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 390.297,10 (ID 184049143), acompanhada de planilha detalhada de atividades e justificativas técnicas, baseada em tabela oficial do IBAPE-MT.

O Estado de Mato Grosso no id. 184703126 impugnou a liquidação e, especificamente, o valor dos honorários, sustentando, em síntese, que: a liquidação não pode ter prosseguimento na ausência de trânsito em julgado; o valor proposto para a perícia é desproporcional e inadequado frente à fase processual e aos princípios da razoabilidade e economicidade.

O Exequente, por sua vez, no id. 189008238 apresentou impugnação a proposta dos honorários periciais e no id. 189009744 apresentou manifestação a impugnação a liquidação ofertada pelo Executado.

Instado a manifestar, o r. Perito (id. 189201579) apresentou nova proposta no valor de
R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

DECIDO.

Quanto à admissibilidade da liquidação provisória, assenta-se que o art. 512 do CPC autoriza, expressamente, o início da fase de liquidação mesmo pendente de recurso, desde que não haja ato de efetiva execução, o que não ocorre no presente caso.

Conforme o artigo 509 do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida pode ser requerida pelo credor ou pelo devedor, sendo permitida a apuração do valor devido por arbitramento ou pelo procedimento comum, dependendo da natureza do objeto da liquidação.

Esse dispositivo não impõe como requisito o trânsito em julgado para a realização da liquidação, o que reforça a viabilidade do procedimento para apuração do quantum debeatur.

No caso específico mencionado, em que o Estado foi condenado a indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes da alienação indevida de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a realização de perícia de avaliação no âmbito de uma liquidação provisória é pertinente, desde que limitada à apuração do quantum debeatur.

Quanto à
impugnação ao valor dos honorários periciais,
entendo que não assiste razão aos postulantes.

A proposta apresentada pelo perito judicial encontra-se devidamente fundamentada, com base em tabela oficial do IBAPE/MT, aprovada pelo CREA/MT, e apresenta planilha discriminada das horas técnicas, deslocamentos, etapas de trabalho, despesas administrativas e carga tributária incidente.

O objeto da perícia — avaliação de grande extensão de terras rurais com vistas à apuração do valor indenizatório em liquidação de sentença por evicção — requer diligência técnica, vistorias in loco, análises mercadológicas e elaboração de laudo conclusivo, o que justifica a complexidade e o custo estimado.

Trata-se de objeto substancialmente complexo, de alto valor econômico presumido (ainda que não declarado), o que justifica a estimativa elevada de horas técnicas e deslocamentos.

Embora este juízo deva exercer o controle de razoabilidade dos custos periciais, nenhuma das partes apresentou elementos técnicos objetivos ou proposta alternativa capaz de demonstrar que os valores seriam abusivos, superestimados ou desnecessários. A mera alegação genérica de “valor elevado” não é suficiente para infirmar a idoneidade da proposta.

ANTE O EXPOSTO,
rejeito as impugnações e homologo o valor proposto no id.189201579, qual seja, R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), sem prejuízo do direito das partes de, ao final, discutir o ressarcimento ou glosa de eventuais valores na execução definitiva, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

Intimem-se.

Comprovado o depósito, cumpra-se a decisão id. 183436405, intimando-se o r. perito para designar data para início dos trabalhos e expeça-se alvará em favor dele relativo aos 50% dos honorários.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025”

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois foi determinada a realização de liquidação provisória da sentença antes do trânsito em julgado, ignorando a existência de Recurso Especial pendente, que discute justamente os critérios e a extensão da responsabilidade indenizatória.

Ressalta, ainda, que eventual realização da perícia poderá resultar em prejuízo ao erário, por se basear em critérios juridicamente controversos, em desacordo com os princípios da legalidade, economicidade e segurança jurídica.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, em razão do
“risco concreto de que seja realizada perícia complexa, custosa e com parâmetros potencialmente viciados — como o valor atual de mercado da terra nua —, sem qualquer base jurídica consolidada para tanto”.

Diante o exposto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1.
O recebimento do presente Agravo de Instrumento,
com o deferimento liminar de
efeito suspensivo
, a fim de sustar de imediato o curso da liquidação provisória e a realização da perícia determinada, até julgamento definitivo deste recurso;

2. Que, ao final,
seja dado provimento ao presente Agravo,
com a consequente
anulação da decisão interlocutória agravada sob id. 189471921,
que autorizou indevidamente a liquidação provisória de sentença e nomeação de perito em momento processual inadequado;

3.
Subsidiariamente,
caso não se acolha o pedido de anulação, que
seja determinada a suspensão da perícia
até o julgamento final do Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos originários (Proc. no
0009684-86.2013.8.11.0041
), assegurando-se a observância dos critérios indenizatórios que vierem a ser definidos pela instância superior;

(...)”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 290526878.

A parte agravada
, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 295978384).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença por arbitramento, que rejeitou sua impugnação e determinou o prosseguimento da fase liquidatória, nomeando perito e homologando seus honorários.

Do exame dos autos,
verifica-se que, no dia
11.03.2013,
a parte agravada ingressou com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO LIMINAR” n.o 0009684-86.2013.8.11.0041
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em
10.05.2024
, o juízo de primeiro grau julgou procedente o feito, reconhecendo o direito à indenização e ordenou a apuração do
quantum debeatur
, na fase de liquidação de sentença. Ademais, desprovido o apelo da Fazenda Pública, conforme ementa que transcrevo:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ÁREA INDÍGENA VALE DO GUAPORÉ. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da alienação de terras indígenas pelo Estado de Mato Grosso, incorporadas à Área Indígena Vale do Guaporé.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) a legalidade da alienação de terras antes da demarcação como área indígena; (ii) a responsabilidade do Estado pela evicção e indenização da área desapossada; e (iii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente estadual e os prejuízos da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A alienação de terras pertencentes a indígenas pelo Estado de Mato Grosso caracteriza ato nulo, sendo irrelevante o fato de a demarcação ter ocorrido posteriormente.

4. A responsabilidade do alienante, no caso, é objetiva e fundamentada no instituto da evicção, sendo devido o ressarcimento à parte adquirente de boa-fé.

5. Configurado o nexo causal entre a alienação indevida pelo Estado e os danos suportados pela autora, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização.

6. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado nem em exclusão de responsabilidade pela atuação da União na demarcação das terras.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O ente público que aliena terras indígenas deve indenizar o adquirente de boa-fé pelos danos decorrentes da evicção, sendo irrelevante a posterior demarcação da área pela União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS n.o 20.234-3/MT; TRF1, AC 7081/DF; STJ, REsp 1166082/DF.

O ente público interpôs o
“RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
(ID. 267392275 – 11.02.2025). No dia 09.04.2025, a Vice-Presidência do TJMT
inadmitiu
o recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (ID. 279163369) e, por fim, em 30.05.2025, houve a interposição do
“AGRAVO em Recurso Especial”
(ID. 290275370 – autos n.o 0009684-86.2013.8.11.0041).

Já, em
31.01.2025
, protocolada a ação de
“LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO” n.o 1004327-88.2025.8.11.0041
, com o objetivo de apurar o valor indenizatório decorrente do desapossamento de 9.516,4084 hectares.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público e homologou os honorários periciais, arbitrados em
R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais),
determinando o início da perícia técnica, após a comprovação do depósito de 50% (cinquenta por cento) da referida verba (ID. 189449767 – 03.04.2025).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso, em
28.05.2025,
arguindo a impossibilidade de autorizar liquidação antes da apreciação AREsp n.o 2.979.118/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, realizada a perícia, foi juntada a avaliação pelo
expert
(ID. 201326523 – 18.07.2025).

Por fim, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o laudo, sob pena de concordância tácita (ID. 202141513 –
25.07.2025
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de prosseguimento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, determinada pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, não obstante a pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial n.o 2.979.118/MT, interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial nos autos originários.

O ente público assevera que a realização da prova técnica, além de precipitada, compromete a racionalidade processual, pois a matéria submetida ao Superior Tribunal de Justiça não é acessória, mas envolve a definição do próprio conteúdo da obrigação indenizatória.

De fato, como ressaltado pelo Juízo de origem, o Código de Processo Civil, em seu art. 512, prevê expressamente que a interposição de recurso não impede a liquidação da sentença, salvo determinação judicial em sentido contrário. Trata-se de norma voltada à efetividade da tutela jurisdicional, que busca evitar que a parte vencedora permaneça indefinidamente privada do direito já reconhecido em razão da longa tramitação de recursos.

O art. 509, do CPC, de igual modo, não condiciona a liquidação ao trânsito em julgado, permitindo ao credor ou ao devedor requerer a apuração do
quantum debeatur
por arbitramento ou procedimento comum.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já ressaltou que a liquidação provisória é compatível com o devido processo legal, sendo até necessária em determinadas hipóteses.

Por exemplo, no julgamento do
REsp

n.o 1.332.112/GO
(rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/04/2013), consignou-se que o trânsito em julgado confere respaldo ideal ao exercício do direito do evicto, mas que o magistrado não pode ignorar a realidade da duração dos processos, sob pena de perpetuar prejuízos indevidos.

Outrossim, ao apreciar o
AgInt no AgInt no AREsp 1.587.124/MG
(rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/09/2020), firmou-se a orientação de que
“
o evicto, pela perda sofrida, tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo em que dele foi desapossado – ou seja, ao tempo em que se evenceu”
.

Portanto, é correto afirmar que a liquidação provisória pode ter curso antes do trânsito em julgado, não havendo vedação legal a tanto.

Essa autorização normativa, entretanto, não é irrestrita. O processo civil contemporâneo é orientado não apenas por regras, mas também por princípios constitucionais que condicionam a atuação jurisdicional (utilidade, eficiência e proporcionalidade). A efetividade não pode ser buscada em detrimento da racionalidade, da economicidade e da segurança jurídica.

No caso em exame, a peculiaridade reside no fato de que o
Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2.979.118/MT),
recebido pelo STJ, em 25.06.2025 e concluso à Presidência desde
04.07.2025
, tem por objeto a extensão da obrigação indenizatória. Não se cuida, pois, de divergência meramente aritmética sobre valores, mas da definição do conteúdo da obrigação de indenizar (ou seja, se a indenização deve contemplar o valor da terra nua ou apenas as benfeitorias realizadas de boa-fé).

Além disso, no dia
18.07.2025
, concluiu-se a prova técnica e juntou-se a avaliação (ID. 201326523), sendo oportunizada às partes a impugnação ao resultado em
25.07.2025
(ID. 202141513). A manutenção da liquidação com base em parâmetros ainda controvertidos gera risco concreto de retrabalho e eventual nulidade, prolongando a tramitação do feito e em prejuízo das próprias partes.

Nesse contexto, a utilidade da prova técnica somente poderá ser aferida com segurança após o julgamento do recurso especial, ocasião em que se firmarão os critérios indenizatórios a serem observados. O caminho mais adequado é sobrestar a liquidação e suspender os efeitos da perícia já realizada, sem reconhecer nulidade da decisão agravada, que se encontra amparada em previsão legal e em precedentes do STJ.

Ressalta-se, por oportuno, que a medida harmoniza a efetividade da tutela com os princípios da proporcionalidade em sentido estrito, da eficiência e da economia processual, pois evita a prática de atos potencialmente inúteis e assegura que a liquidação se realize de acordo com parâmetros indenizatórios já consolidados.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para suspender os efeitos da perícia já realizada e sobrestar a liquidação até o julgamento definitivo do AREsp n.o 2.979.118/MT, ressalvando que a utilidade da prova técnica poderá ser melhor aferida após a definição dos parâmetros indenizatórios pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025